Tribunal: TJMT
Processo: 1014952-18.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014952-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FRANQUI JUNIOR OZELAME - CPF: 037.749.891-25 (AGRAVANTE), KROTH E DALMOLIN LTDA - CNPJ: 33.762.240/0001-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO À PARTE CONTRÁRIA - DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ALEGAÇÃO DE SER ÁREA CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DE PROVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1014952-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
: FRANQUI JUNIOR OZELAME

KROTH E DALMOLIN LTDA

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por Franqui Junior Ozelame e Outra contra decisão proferida por esta Relatora, que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado de Mato Grosso no recurso de agravo de instrumento, interposto em face da
decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária nº. 1010299-25.2022.8.11.0015, ajuizada por Franqui Junior Ozelame e Kroth e Dalmolin LTDA, deferiu o pedido de liminar e determinou a suspensão dos efeitos do Termo de Apreensão nº. 194921 e a restituição dos veículos apreendidos, em razão de autuação ambiental, em favor da segunda requerente (proprietária), nomeando-a como fiel depositária.

Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que a intervenção que estava sendo realizada na propriedade rural, denominada de Fazenda Dois Irmãos II, tratava-se apenas da limpeza do perímetro de área consolidada (aberta antes de 22-7-2008), e não de desmate, tanto que foi devidamente apresentada ao agente ambiental a respectiva autorização de limpeza (DLA nº 816/2022).

Aduzem que, foi apresentada a LAU nº 9367/2015, válida até 24-7-2025, que autoriza o desenvolvimento de atividade produtiva em aproximadamente 397 hectares; a APF nº 26729/2020, válida até 31-12-2022, atestando a viabilidade na utilização da fração consolidada existente no imóvel; a Autorização de Queima Controlada nº 4672/2022 , permitindo a realização e queima exatamente no perímetro fiscalizado; o CAR do imóvel, atestando que desde 2011 o perímetro já era declarado como área aberta; e, o SIMCAR do imóvel, no qual a área também está descrita como área consolidada.

Destacam, ainda, que, a apreensão ocorreu em 25-5-2022 e, em data posterior, mais precisamente em 8-6-2022, foi expedida pela SEMA a AQC nº 4762/2022, autorizando a queima do perímetro fiscalizado por reconhecer que o local se trata de área consolidada. Todos esses documentos públicos, emitidos pela própria SEMA-MT, atestam ser impossível que em junho/2022 tenha existido um desmate no local fiscalizado, posto que, ao comprovarem que o perímetro é consolidado (aberto antes de 22-7-2008), levam à inevitável conclusão de que não existia vegetação nativa no local em junho/2022, logo, não há como ter existido um desmate.

Com esses argumentos, pugnam, nos moldes do artigo 1.021, §2º, do NCPC, que a relatoria, em sede de juízo de retratação, mantenha a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop/MT. Caso não haja retratação, que o Nobre Relator se digne a encaminhar os autos ao órgão colegiado, para a inclusão em pauta de julgamento.

Ao final, seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada e manter a suspensão do termo de apreensão nº 194921, que tem segregado o patrimônio das agravantes, embora inexista a prática de qualquer infração ambiental no local que ampare a apreensão realizada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por Franqui Junior Ozelame e Outra contra decisão proferida por esta Relatora, que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado de Mato Grosso no recurso de agravo de instrumento, interposto em face da
decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária nº. 1010299-25.2022.8.11.0015, ajuizada por Franqui Junior Ozelame e Kroth e Dalmolin LTDA, deferiu o pedido de liminar e determinou a suspensão dos efeitos do Termo de Apreensão nº. 194921 e a restituição dos veículos apreendidos, em razão de autuação ambiental, em favor da segunda requerente (proprietária), nomeando-a como fiel depositária.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Esta Relatora, ao analisar o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado de Mato Grosso, assim consignou:

[...].
Voltando os olhos à questão de fundo, parece-me que assiste razão ao agravante.

Na espécie, extrai-se do Auto de Inspeção e do Termo de Apreensão, apresentados no feito de origem, que os maquinários e o veículo estavam sendo utilizados para a prática de crime ambiental, notadamente, o desmatamento de vegetação nativa de espécies arbóreas e arbustivas, em desacordo com a legislação de regência.

Observa-se, ainda, que o analista do meio ambiente consignou que foi apresentado
um documento de declaração de limpeza de área, porém não foi apresentado uma autorização de desmate
(id. 87244468 – pág. 2 da ação de base)

Ademais, é sabido que a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente de quem seja o seu proprietário. Veja-se:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1º deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

(...)

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - (...);

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.

Dessa forma, ainda que os bens apreendidos tenham sido locados, essa situação não afasta a possibilidade da sua apreensão, porquanto a efetividade das regras de proteção do meio ambiente não está condicionada a essas especificidades, já que buscam afastar os malefícios à natureza.

Impõe-se anotar que cabe ao locador, com vistas a evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o maquinário locado está sendo usado para o fim para o qual foi contratado.

De outro giro, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.

A esse respeito, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.814.944/RN, firmou o Tema n. 1.036, no sentido de que
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

Veja-se, a propósito, a ementa daquele julgado, proferido pelo Tribunal da Cidadania:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp n. 1.814.944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 24/2/2021).

Confira-se, ainda, a orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento.
(N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 09/01/2022).

Anoto, também, que, ainda que a agravada possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, no procedimento originado pelo Auto de Infração, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito, para conceder a liberação do mencionado bem,
quando não demonstrada qualquer ilegalidade
, além do que não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais

A propósito:

PROCESSO CIVIL – AMBIENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL – DESNECESSIDADE – EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. (...).

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. (...).

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

Nesse diapasão, não verifico, desde logo, qualquer conduta abusiva por parte da SEMA, que justifique a restituição do bem apreendido.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de efeito suspensivo requerido.

[...].

Opostos embargos de declaração pelos ora agravantes, estes foram rejeitados, nos seguintes termos:

[...].

Razão não assiste aos Embargantes.

Em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a pretensão dos Embargantes é de esta Relatora reconsidere a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, por não concordar com o seu resultado, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Com efeito, ao contrário do que sustentam os Embargantes, a decisão embargada não apresenta qualquer omissão, já que foi fundamentada com base no auto de inspeção lavrado em 25 de maio de 2022, no qual o analista do meio ambiente consignou que foi apresentado um documento de declaração de limpeza de área, porém não foi apresentado uma autorização de desmate.

Ao que tudo indica, o fato dos Embargantes possuírem autorização para queima controlada com vigência de 8-6-2022 a 30-6-2022 e 31-10-2022 a 8-6-2023, não os legitimou a proceder o desmatamento de vegetação nativa no período fiscalizado.

Nesse aspecto, não tendo os Embargantes logrado êxito em desconstituir as conclusões apresentadas pelo agente do órgão ambiental- SEMA/MT, quanto ao desmatamento irregular, não há que se falar em omissão na decisão recorrida.

Como se vê, da simples leitura dos fundamentos da decisão embargada, pode se constatar que não há qualquer omissão no decisum, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca da matéria.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração, por ausência de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mantendo inalterada a decisão proferida no id. 137531543.

[...].

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a SEMA/MT, no dia 25 de março de 2022, lavrou, em desfavor dos agravantes, o Auto de Inspeção nº. 196724, em razão de ter constatado a ocorrência da seguinte infração ambiental:

[...] Ao chegar ao local foi encontrado em flagrante de desmatamento de vegetação nativa de espécies arbóreas e arbustivas, 03 (três) tratores de esteiras com garfos e auxiliando o desmate encontrava-se uma camionete [...]. na ocasião apresentou um documento de declaração de limpeza de área, porém não foi apresentado autorização de desmate. Diante disso foi apreendido os 03 (três) maquinários e uma camionete [...].

Vê-se, portanto, que, a ocorrência do desmatamento ilegal, no imóvel rural de propriedade do primeiro agravante, ficou, a princípio, demonstrada, já que constatada por servidor da SEMA-MT,
in loco
.

No que se refere à alegação de que se trata de área consolidada e que não houve desmatamento, mas apenas uma limpeza de área, tenho não merecer acolhimento, já que constou, expressamente, do Termo de Inspeção que houve desmatamento.

Dessa forma, não há elementos para o afastamento do entendimento de que não se trata de área consolidada, devendo, consequentemente, aguardar a instrução probatória, na ação de base, para que tal assertiva seja comprovada pelos Recorrentes.

Enfatizo que, documentos produzidos unilateralmente pelos Agravantes não são provas hábeis a comprovar a inexistência de desmatamento da área.

Não há desconsiderar que, em vista da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, enquanto não houver prova em sentido contrário, inexiste a possibilidade de afastamento da ocorrência de desmatamento ilegal, na Fazenda Dois Irmãos.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal, postulada pelo Estado de Mato Grosso foram preenchidos, o desprovimento deste recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões, desprovejo o recurso de agravo interno interposto por
Franqui Junior Ozelame e Outra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2023